Tribunal: TJES
Processo: 5025379-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025379-74.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA NUNES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em razão de dívida da vítima com o tráfico de drogas. A defesa pleiteia a despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas de probabilidade, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. O laudo de microcomparação balística comprova que os estojos encontrados no local do crime foram disparados por arma apreendida em posse do recorrente, o que configura elemento técnico robusto a indicar sua vinculação ao homicídio.

5. Os depoimentos dos policiais que participaram da operação reforçam a versão da acusação, ao relatarem a tentativa de fuga do recorrente e a apreensão da arma que o laudo pericial vincula ao crime.

6. O depoimento do irmão da vítima e do policial civil encarregado da investigação apontam que o motivo do crime está ligado a dívida por tráfico de drogas, corroborando a qualificadora do motivo torpe.

7. A qualificadora do perigo comum encontra respaldo na dinâmica do crime, praticado com diversos disparos em via pública, o que gerou risco a transeuntes.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente descabida, pois há indícios de que o ataque foi surpresa, quando a vítima caminhava desatenta pela rua.

9. A jurisprudência dominante apenas admite o afastamento de qualificadoras na pronúncia quando estas forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

2. As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica quando há elementos que lhes conferem plausibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 896.868/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5025379-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JANDERSON DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JANDERSON DOS SANTOS
em face da r. sentença (fls. 188/192v –
link
à p. 49 de ID 14616054) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal nº 0006851-82.2022.8.08.0035, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões (ID 70757207 dos autos de origem), aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
a pronúncia se amparou exclusivamente no laudo de microcomparação balística, porquanto inexistiriam testemunhas oculares do fato;
(ii)
inexistem indícios suficientes de autoria para sustentar a submissão do caso ao Tribunal do Júri; e
(iii)
o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de suporte probatório.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 71040528 dos autos de origem) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 71066073 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14715066) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Consta da denúncia que o recorrente, em conluio com o corréu
GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA NUNES
, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, em razão de dívida por tráfico de drogas, causando em Ray Thadeu Gasparini Thomaz, as lesões que, por sua natureza, acarretaram-lhe a morte. A propósito, é a íntegra (fls. 02/03):

“No dia 7 de abril de 2021, na Avenida Brasil, em frente a escadaria/linha do trem, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, causando em Ray Thadeu Gasparini Thomaz as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 77, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime está diretamente ligado ao tráfico de drogas, pois Ray era usuário de drogas e devia dinheiro aos traficantes de Cobi de Baixo (facção que os denunciados pertencem), sendo cobrado constantemente por eles.

Na operação policial realizada no dia 23/04/2021 em Cobi de Cima, Vila Velha/ES (BU 44825649 a fls. 23/27), foram apreendidas armas e munições em poder dos denunciados, que após submetidas a exame de microcomparação balística entre os elementos de munição recolhidos no corpo da vítima Ray Thadeu e no local do crime, restou confirmado como sendo as mesmas armas responsáveis pelo homicídio ‘sub análise’, de acordo com o Laudo Pericial nº 5.038/2021, de f ls. 29/34.

Às fls. 59, após indagado, Gabriel manteve-se em silêncio, se recusando a comentar sobre o resultado do Laudo ‘in casu’.

O meio utilizado para cometer o homicídio contra Ray gerou o perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que por lá passavam ou lá se encontravam.

O crime foi praticado mediante de recursos que dificultou a defesa da vítima, eis que Ray encontravam-se (sic) caminhando pela rua, distraído, quando os denunciados se aproximaram de surpresa, atirando.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Desta forma, os denunciados Gabriel de Oliveira Pereira Nunes e Janderson dos Santos incidiram nas iras do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (...).”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal..

I. Da pretensão de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria

A defesa pugna, em sua tese principal, pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja o acusado despronunciado, sob o argumento da ausência de indícios suficientes de autoria para sustentar a submissão do caso ao Tribunal Popular.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a pronúncia se amparou exclusivamente no laudo de microcomparação balística, porquanto inexistiriam testemunhas oculares do fato, bem como que o Recorrente apresentou versão plausível para a posse da arma de fogo.

Por fim, tece críticas à aplicação do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual, por suposta incompatibilidade com a garantia constitucional da presunção de inocência.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no “
Laudo de Exame Cadavérico da vítima Ray Thadeu Gasparini Thomaz, atestando que a causa da morte ocorreu em razão de “hemorragia e laceração cerebral devido ação de projéteis de arma de fogo (sic.)”, às fls. 80 e verso
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente, não se resumindo a um único elemento de prova.

Isto é, a tese defensiva de que a acusação se baseia unicamente na prova pericial não prospera, pois busca, em verdade, isolar um elemento probatório de todo um contexto fático que o corrobora e lhe confere a necessária força indiciária.

De fato, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística nº 5.038/2021 (fls. 32/37) é, sem dúvida, uma prova técnica de extrema relevância, estabelecendo um vínculo objetivo entre o recorrente e o evento delituoso.

Na hipótese, a perícia foi conclusiva ao atestar que os estojos de calibre 9mm coletados no local do homicídio foram percutidos pela pistola da marca Girsan, do mesmo calibre, que foi apreendida em posse do recorrente durante a operação policial de 23 de abril de 2021, descrita no Boletim Unificado nº 44825649. Da mesma forma, vinculou a pistola Taurus apreendida com o corréu GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA NUNES, aos demais projéteis e estojos relacionados ao crime.

De rigor, este laudo, por si só, já constitui um fortíssimo indício de autoria, contudo, ele não se encontra isolado nos autos, sendo corroborado por outros elementos, notadamente os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública que participaram da prisão dos acusados e das investigações.

O Policial Militar Rafael da Penha Silva relatou em Juízo que, no dia da prisão, as guarnições realizaram uma operação na região de Cobi de Cima e Cobi de Baixo para conter uma iminente invasão de um bairro, motivada pela guerra do tráfico. Narrou que, no local, o recorrente tentou se evadir e dispensou uma pistola no chão, mas foi detido, a ver:

“(...) afirmou que naquela semana teriam recebido informações de que os indivíduos que participavam da traficância do bairro de Cobi de Cima e Cobi de Baixo iriam dar um ataque no bairro Alvorada. Elencou que tais informações chegaram ao conhecimento dos policiais através do “disk denúncia” e, a partir disso, iniciaram uma operação, junto de outras guarnições, para irem até o local. Ao chegar no destino, realizaram um cerco no bairro e puderam perceber que alguns elementos teriam empreendido fuga. Contudo, o depoente narra que foram abordados três indivíduos, dois deles sendo os acusados Gabriel e Janderson, e mais um indivíduo de nome “Alef”. Com Gabriel teria sido encontrada uma pistola calibre .380.
Quanto a Janderson, o depoente afirmou que o acusado teria tentado empreender fuga do local, dispensando pelo caminho a pistola no chão.
”

Por sua vez, o Policial Militar Leandro Alves Barreto confirmou a dinâmica da operação e a abordagem dos acusados, senão vejamos:

“(...) que estava fazendo uma operação conjunta com outras viaturas, visto que naquela época estavam acontecendo confrontos nas localidades de Cobi de Baixo e Cobi de Cima. Portanto, a finalidade da operação era a de encontrar os indivíduos que estavam causando o tumulto em decorrência desse conflito anteriormente mencionado. Ao chegarem na Avenida Brasil, o depoente afirma que se depararam com três indivíduos, tendo um deles se evadido, enquanto os outros dois permaneceram no local para serem abordados, quais sejam, os acusados Gabriel e Janderson. O Policial esclareceu que essa dinâmica foi posterior ao homicídio de Ray e que foram até o bairro devido às denúncias recebidas que noticiaram que havia indivíduos que estavam armados na região. Por fim, não se recorda se no momento da abordagem dos acusados, assim como quando da apreensão dos armamentos que estavam em posse destes, falaram algo acerca do ocorrido.”

O Policial Civil Alex Vilela Santana, por seu turno, esclareceu que as investigações se iniciaram justamente a partir do resultado da microcomparação balística e que, no boletim de ocorrência, constava que a pistola 9mm estava com Janderson e a .380 com Gabriel.

Ainda, afirmou que a motivação do crime, segundo apurado, seria uma dívida de drogas da vítima com o tráfico local, o que converge com a declaração do irmão do ofendido, Diego Rocha Tristão Thomaz, que, em Juízo, confirmou que a vítima era usuária de drogas e que acreditava que a motivação do crime seria uma dívida com traficantes da região, para a qual ele chegou a lhe emprestar dinheiro.

Portanto, o que se tem não é uma prova isolada, mas um conjunto harmônico de indícios: a prova pericial que conecta a arma ao crime; a apreensão desta arma na posse do recorrente; os depoimentos policiais que contextualizam a prisão na mesma localidade do assassinato; e a prova testemunhal que aponta para um móvel plausível e condizente com tal contexto.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, caberia aos denunciados justificar de forma plausível por que foram encontrados na posse das armas utilizadas no homicídio, o que não o fizeram de modo a afastar, de plano, os fortes indícios em seu desfavor.

Quanto à discussão acerca do aforismo
in dubio pro societate
, embora a defesa traga à baila recentes e relevantes julgados do Superior Tribunal de Justiça que questionam sua aplicação, é preciso registrar que a legislação processual penal (art. 413, CPP) e a jurisprudência majoritária continuam a tratar a pronúncia como um juízo de probabilidade, não de certeza. Aliás:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
10. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de probabilidade quanto à materialidade do crime e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, e a revisão de provas é vedada em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese 11. Agravo desprovido. (...)

(AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) - destaquei

__________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA IRREPETÍVEL. TESTEMUNHA FALECIDA. VALORAÇÃO POSSÍVEL QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.
Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 896.868/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) - destaquei

Com efeito, não se trata de ofender a presunção de inocência, mas de reconhecer que a Constituição Federal atribuiu ao Tribunal do Júri a competência soberana para julgar os crimes dolosos contra a vida, e que o
judicium accusationis
serve como um filtro de razoabilidade, impedindo que acusações manifestamente infundadas cheguem ao plenário.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) - destaquei

II. Do pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de suporte probatório mínimo.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase de cognição sumária, sustentar a plausibilidade da incidência das referidas qualificadoras, conforme se extrai dos depoimentos.

A qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP) foi imputada em razão de o crime ter sido supostamente cometido por dívida de drogas da vítima com a facção criminosa à qual pertenceriam os acusados. Tal circunstância encontra respaldo indiciário nos depoimentos do irmão da vítima, Diego Rocha Tristão Thomaz, e do Policial Civil Alex Vilela Santana.

Não se pode, nesta fase, qualificar tal prova como insuficiente, cabendo aos jurados avaliar se o motivo foi, de fato, a dívida de tóxicos e se tal móvel se reveste da torpeza que a lei penal descreve.

A qualificadora do
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP) funda-se na narrativa de que foram efetuados inúmeros disparos de arma de fogo em via pública (Avenida Brasil, em frente a uma escadaria e linha de trem). A dinâmica de uma execução com múltiplos tiros em local de circulação de pessoas, por sua própria natureza, gera perigo a um número indeterminado de indivíduos, não sendo a qualificadora, portanto, manifestamente descabida.

Por fim, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) foi descrita na denúncia pelo fato de a vítima estar caminhando distraída quando foi abordada de surpresa pelos atiradores. A ausência de testemunhas oculares diretas não impede, por si só, a sua manutenção, pois a surpresa e a dificuldade de defesa podem ser inferidas do contexto geral do crime, como o número de agentes e de armas empregadas.

De toda forma, trata-se de matéria fática cuja análise pormenorizada compete ao Júri.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.